Tribunal: STF
Processo: ARE 913206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Aposentados e pensionistas da extinta Fepasa S/A. Restabelecimento do adicional por tempo de serviço. Cláusulas do contrato de trabalho. Fatos e provas. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de contrato de trabalho, nem para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.